Tribunal: TCU
Processo: 031.642/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10972/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.642/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elizabeth Lee Molinaro Domingues (XXX.529.977-XX); Gerson Noronha Filho (XXX.264.787-XX); Heloisa Helena Vinhas (XXX.280.867-XX); Isabel Rodrigues do Carmo (XXX.288.007-XX); Joaquim Carlos de Moraes (XXX.676.517-XX); Jorge Vieira Lopes (XXX.294.217-XX); Maria Cristina Barbosa Mattos Macedo (XXX.313.077-XX); Maria Ignez Ramos Silva (XXX.511.097-XX); Mauro Venceslau (XXX.586.887-XX); Sueli Mariano Gloria (XXX.646.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.